Tribunal: TJSP
Processo: 2015326-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – ausência do comprovante de recolhimento das custas de preparo, nos termos da Lei 11.608/03 em concomitância com a petição de interposição - não comprovação da concessão da benesse na primeira instância – benefício que tem natureza personalíssima – requerimento posterior da benesse não tem efeito retroativo - deserção configurada – Recurso não conhecido.